Tribunal: CARF
Processo: 16095.000172/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000172/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.571 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
NELSON DE OLIVEIRA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
In casu, a declaração que o contribuinte juntou, trata-se de documento
unilateralmente emitido pela parte interessada, que, por si só, não é hábil a
comprovar as transferências bancárias alegadas.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA AO IMPOSTO LANÇADO. MULTA
POR ATRASO/FALTA NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO
CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência administrativa firmou-se no sentido de que o mesmo imposto
devido não pode funcionar para a apuração da multa vinculada ao imposto
lançado e da multa de ofício isolada por atraso na entrega da declaração, ou
seja, não pode haver a cumulatividade da cobrança da multa de ofício
vinculada e da multa isolada por atraso na entrega da declaração, a partir da
mesma base de cálculo (o imposto devido).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000172/2009-58
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa isolada por falta de entrega da
declaração.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
NELSON DE OLIVEIRA PEREIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 20a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, Acórdão no 16-38.519/2012, às e-fls. 367/374, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, além da
aplicação da multa por atraso na entrega da Declaração, em relação ao exercício 2007, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 345/353, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas, pelo contribuinte, em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades anexo ao presente Auto de Infração.
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM IMPOSTO DEVIDO)
Valor apurado conforme Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades, anexo
ao presente Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 382/391, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
- na qualidade de gerente e preposto da empresa Biriba Transportes Ltda, realizou
pagamentos a funcionários da empresa, saldo de salários, adiantamentos de carreteiros,
combustíveis e despesas diversas da filial em São Paulo;
- para realização desses pagamentos, recebeu aporte de recursos por meio de depósitos e
transferências de numerários para sua conta pessoal, realizados pela empresa Biriba
Transportes Ltda, conforme declaração firmada pelo sócio administrador Sr. Eurides
Dionísio, anexa, complementada pelas planilhas e informações também juntadas;
- do total dos depósitos apurados pelo Fisco, de R$ 511.521,88, restou comprovado que
R$ 337.316,99 referem-se a depósitos de origem comprovada advindos da Biriba
Transportes, e R$ 174.204,89 de outros depósitos;
- a autuação foi fundamentada na presunção do art. 849 do RIR/99, entretanto, o
impugnante comprovou a origem dos recursos, elidindo a presunção de omissão de
receitas, através da declaração firmada pela empresa Biriba Transportes Ltda;
- a fiscalização quis exigir do contribuinte, pessoa física, a apresentação de escrituração
contábil e documentos fiscais que amparassem a escrituração da pessoa jurídica, o que
está além do poder e capacidade do autuado. Cabe ao fisco o ônus dessa prova, visto
que a presunção legal foi desfeita quando da apresentação da declaração de origem dos
recursos;
- somente a realização de diligência na empresa poderia descaracterizar a declaração
firmada pelo seu representante legal;
- da apuração do imposto e da multa não foram excluídos da base de cálculo os recursos
comprovadamente recebidos da Biriba Transportes Ltda, assim como o desconto
simplificado previsto no art. 84 do RIR/99. Sendo assim, o imposto devido resulta em
R$ 39.478,64 e a multa por atraso em R$ 7.895,73.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, alegando que na qualidade de gerente e preposto da empresa Biriba Transportes
Ltda, realizou pagamentos a funcionários da empresa, saldo de salários, adiantamentos de
carreteiros, combustíveis e despesas diversas da filial em São Paulo. Sendo que para realização
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

desses pagamentos, recebeu aporte de recursos por meio de depósitos e transferências de
numerários para sua conta pessoal, realizados pela empresa Biriba Transportes Ltda, conforme
declaração firmada pelo sócio administrador Sr. Eurides Dionísio, anexa, complementada pelas
planilhas e informações também juntadas;
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação e os valores genericamente, não sendo o bastante para reformular
a decisão de piso, como passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Especificamente quanto a alegação de que os valores decorrem de recebimentos
advindos da empresa Biriba Transportes Ltda, em função da atividade exercida por ele como
gerente de transportes, tais como pagamento de funcionários, saldo de salários, adiantamentos de
carreteiros, impostos, combustíveis e despesas diversas, apresentando Declaração de fls. 308,
firmada pelo sócio administrador da referida empresa, acompanhada de uma relação de depósitos
em dinheiro efetuados pela empresa ao contribuinte, no ano de 2005 (fls. 309/312).
Pois bem! Nos termos do artigo 42 da Lei 9.430/96, acima transcrito e comentado,
não há dúvida de que a autoridade fiscal agiu corretamente, pois a comprovação da origem dos
recursos deve ser feita mediante documentação hábil e idônea, sendo insuficiente a simples
apresentação de esclarecimentos e afirmações desacompanhados de prova documental. Ora, tal
declaração não se constitui em documento hábil e suficiente para comprovar a origem dos
valores discriminados na planilha anexa, pois seria necessário também demonstrar que a empresa
efetuou a escrituração contábil regular dos valores em questão, bem como apresentar os
documentos fiscais que amparassem a referida escrituração. Ressalte-se que a comprovação da
origem do depósito não significa meramente a argumentação desacompanhada de provas.
Ademais, com relação a declaração que o contribuinte juntou, trata-se de
documento unilateralmente emitido pela parte interessada, que, por si só, não é hábil a
comprovar as transferências bancárias alegadas.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre as partes não pode
eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes,
mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vinculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à
lei, sem exceção.
O que se espera do contribuinte é a comprovação efetiva, de maneira específica e
individualizada, da origem de cada crédito ou depósito. Assim, para que a alegação da defesa
prosperasse, o autuado deveria demonstrar, por exemplo, que o depósito no valor “x”, efetuado
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

na data “y”, tem como origem o pagamento efetuado pela empresa Biriba Transportes Ltda, em
decorrência de um “determinado serviço”. Deveria demonstrar também o efetivo repasse dos
valores para a conta corrente do contribuinte, tudo isso, é claro, acompanhado da escrituração
contábil regular dessas operações. Só assim a presunção legal de omissão de rendimentos
poderia restar descaracterizada, mas no caso concreto o impugnante não efetuou a necessária
demonstração da origem dos recursos.
Também não merece prosperar o argumento de que a fiscalização quis exigir do
contribuinte, pessoa física, a apresentação de escrituração contábil da pessoa jurídica, e que
somente a realização de diligência na empresa poderia confirmar a declaração firmada pelo
representante legal.
Repise-se que o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
sendo lícito, como ele sugere, obrigar a Fazenda a substituí-lo no fornecimento de prova que a
este competia em decorrência da apuração de omissão de renda por presunção legal, pois, como
já exposto anteriormente, esta presunção tem o poder de inverter o ônus da prova, não cabendo
ao Fisco sair em busca da comprovação de transações que dizem respeito às atividades da pessoa
do autuado a quem compete apresenta-las em defesa dos seus próprios interesses.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Portanto, deve ser mantida a infração.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MULTA POR FALTA DE ENTREGA
DA DECLARAÇÃO
Para melhor compreensão da motivação do ato de lançamento da multa,
transcrevo a integra do relatório fiscal da infração (fl. 334):
Embora estivesse obrigado a apresentar Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda referente ao exercício de 2006 (Art. 1° da Instrução Normativa SRF no
616/2006), haja vista ter auferido os rendimentos descritos na infração 2.1, acima, o
contribuinte apresentou Declaração Anual de Isento, modalidade de declaração que só
deve ser apresentada por contribuintes dispensados de apresentarem a Declaração de
Ajuste Anual, conforme reza o artigo l° da Instrução Normativa SRF no 671/2006.
É ver-se que a conduta irregular constatada é de TER APRESENTADO
DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO.
Observa-se que a autoridade utilizou, como base de cálculo da multa ora exigida,
o imposto apurado na omissão de rendimentos (lançamento de ofício). Sendo certo que sobre o
imposto apurado e lançado incide a multa de ofício (e não a multa por falta/atraso na entrega da
declaração).
Verifica-se que o contribuinte apresentou Declaração de Isento para o exercício
em questão, de modo que a base de cálculo da multa por atraso/falta exigida no lançamento
corresponde a mesma utilizada para o cálculo da multa de ofício proporcional. Ou seja, houve a
incidência de duas penalidades distintas (a multa por descumprimento de obrigação acessória e a
multa por omissão de rendimentos) sobre a mesma base de cálculo, o que é incabível.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Conselho tem rechaçado a
incidência cumulativa de ambas as multas, ou seja, a vinculada ao imposto (multa de ofício) e a
por atraso na entrega de declaração de ajuste anual. A respeito, os seguintes arestos:
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.571 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000172/2009-58

(...) MULTA POR ATRASO/FALTA NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA COM A MULTA DE OFÍCIO.
A jurisprudência administrativa firmou-se no sentido de que o mesmo imposto devido
não pode funcionar como base de cálculo para a multa de ofício proporcional e a multa
por falta da entrega da Declaração de Ajuste Anual, sob pena de dupla penalidade
incidente sobre a mesma base de cálculo. (Acórdão n° 2102-002.901)
(...) MULTA DE OFÍCIO VINCULADA AO IMPOSTO LANÇADO. MULTA DE
OFÍCIO ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA. INIDONEIDADE. A jurisprudência administrativa
firmou-se no sentido de que o mesmo imposto devido não pode funcionar para a
apuração da multa vinculada ao imposto lançado e da multa de ofício isolada por atraso
na entrega da declaração, ou seja, não pode haver a cumulatividade da cobrança da
multa de ofício vinculada e da multa isolada por atraso na entrega da declaração, a partir
da mesma base de cálculo (o imposto devido). (Acórdão n° 2101-01.082)
Assim, por qualquer lado que se olhe a questão, deve ser tornada improcedente a
multa por falta de entrega da declaração.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para tornar insubsistente a multa por falta de entrega da declaração, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital